Tribunal: TJMT
Processo: 0000267-09.2014.8.11.0063
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0000267-09.2014.8.11.0063
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 77012990) interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 38298468):
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR SER INTEMPESTIVO – PROCESSO QUE TRAMITA NA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – PRAZO RECURSAL REGULADO PELOS ARTS. 198, II E 152 DO ECA – RECURSO DESPROVIDO.
A teor dos arts. 198, II e 152 do ECA, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude o prazo recursal, com exceção dos embargos de declaração, é de 10 (dez) dias corridos, vedada a contagem em dobro para a Fazenda Pública.
Hipótese em que, sendo interposto o recurso de apelação fora do prazo legal de 10 (dez) dias, deve ser desprovido o agravo interno aviado contra a decisão unipessoal que dele não conheceu por ser intempestivo.
Alega, em síntese, inaplicabilidade do prazo decenal previsto nos procedimentos elencados no ECA, devendo, no presente caso, ser aplicado o prazo do § 5o do artigo 1003 do CPC.
Recurso tempestivo (id. 77441989).
Contrarrazões id. 79683997.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 1003 do CPC, a parte Recorrente defende que “pode-se verificar na decisão (ID 40101979), o Juízo, sem se atentar ao fato de não se tratar de matérias elencadas no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), julgou prejudicado o Recurso de Apelação por entender que o mesmo estava intempestivo”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
"[...] E assim entendo porque a ação de obrigação de fazer teve trâmite perante a 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Cuiabá-MT, por envolver menor impúbere, devendo, consequentemente, submeter-se aos prazos previstos no ECA (Estatuto da Criança e Adolescente).
Nesse sentido, o art. 198, II, do ECA estabelece expressamente que nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias, in verbis:
"Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:
(...)
II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias;"
Referido dispositivo, vale dizer, aplica-se a toda e qualquer ação de competência da Justiça da Infância e da Juventude e não apenas aos procedimentos especiais disciplinados no ECA, conforme entendimento perfilhado por parte da doutrina e da jurisprudência ao qual me alinho.
Por seu turno, o art. 152 do mesmo Estatuto, com a redação dada pela Lei no 13.509/2017, dispõe expressamente que os prazos serão contados em dias corridos, sendo vedado o cômputo em dobro para a Fazenda Pública, "ipsis litteris":
"Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.
(...)
§ 2o Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público."
Com tais previsões, vê-se que o objetivo do legislador foi o de imprimir celeridade aos procedimentos do ECA, sendo tal medida incompatível com prazo em dobro para qualquer Instituição, por mais relevante que seja seu ofício.
Logo, em que pese o apelante alegar a incidência das normas do Código de Processo Civil, o prazo processual deve observar o regramento específico contido no Estatuto da Criança e Adolescente, sendo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da ciência da decisão (intimação), nos termos dos arts. 230, 224, 269 e 1003 do CPC, aplicado subsidiariamente, verbis:
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
(...)
Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.
(...)
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
Destarte, por força do princípio da especialidade e expressa previsão legal, conclui-se que o recurso de apelação interposto pelo apelante é intempestivo.” (id. 55261963).
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DECISUM. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. [...] IV. Na forma da jurisprudência, o comparecimento espontâneo aos autos supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada. Precedentes: STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1.306.136/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/02/2013; STJ, REsp 1.274.982/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/08/2013.
V. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que "a ciência inequívoca da decisão (...) ocorreu com a protocolização da petição em que o procurador do Estado sintetizou o teor da decisão e requereu a reconsideração de parte dela, demonstrando ter pleno conhecimento do quanto lá contido" - demandaria reexame de matéria fática, inviável, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 743.818/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do TJMT.